Tribunal: TJSP
Processo: 0057919-67.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação - Arrendamento Mercantil.

Em relação às cobranças de tarifas de inserção de gravame, prestação de serviços de terceiros e de avaliação do bem, de aplicar-se o que foi decidido pelo STJ no recurso especial repetitivo n.o 1.578.553/SP - Quanto à tarifa de "aditamento contratual", trata-se de repasse abusivo de custo decorrente da própria atividade exercida pela instituição

Ementa:
Apelação - Arrendamento Mercantil.

Em relação às cobranças de tarifas de inserção de gravame, prestação de serviços de terceiros e de avaliação do bem, de aplicar-se o que foi decidido pelo STJ no recurso especial repetitivo n.o 1.578.553/SP - Quanto à tarifa de "aditamento contratual", trata-se de repasse abusivo de custo decorrente da própria atividade exercida pela instituição financeira.

Desprovimento do capítulo da apelação relativo à cobrança de tarifas bancárias, cuja análise havia sido suspensa por esta Câmara.